Tribunal: TJES
Processo: 5002934-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002934-07.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA e outros
AGRAVADO: SAULO CARDOSO MOTTA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REFORMA. VALOR EXECUTADO QUE SE SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS AGRAVANTES. RECURSO PROVIDO.

1.
A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de recuperação judicial, exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, inadmitida a presunção de hipossuficiência. Na hipótese, observa-se a juntada de balanço patrimonial negativo, o que denota a existência de crise financeira apta a ensejar a concessão da benesse.

2.

O crédito executado na demanda de origem (honorários advocatícios sucumbenciais) teve como fato gerador a data da prolação da sentença, ocorrida em 21/08/2018, e não do acórdão que desproveu o recurso de apelação, majorando, de conseguinte, a verba honorária
(art. 85, §11, do CPC),
estando, portanto, sujeito ao posterior plano de recuperação judicial, incidindo, pois, a tese firmada pelo STJ no Tema 1051:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
”
.

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002934-07.2024.8.08.0000

AGTE: BRG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E OUTRA

AGDO: SAULO CARDOSO MOTTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BRG DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E OUTRA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada em face de
SAULO CARDOSO MOTTA
.

Sustentam o seguinte:
a)

“as Agravantes se encontram em recuperação judicial e, em petição formulada pelo Agravado e juntada aos autos com ID 16349203, o mesmo reconheceu que seus créditos estão sujeitos ao plano de recuperação Judicial, mas pugna pelo recebimento dos honorários de sucumbência por entenderem que se trata de crédito extraconcursal”
, o que foi acolhido pelo julgador
a quo
;
b)

“as empresas Agravantes e todas as demais empresas do mesmo grupo encontram-se em Recuperação Judicial desde 05/11/2018, perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP, o qual foi autuado sob nº 1113802-23.2018.8.26.0100”,
sendo que
“em 05/09/2019 houve a realização da Assembleia Geral de Credores que acabou por homologar o Plano de Recuperação Judicial”
;
c)
“nos autos do Recurso Especial nº 1.840.531-RS, no tocante ao Recurso Repetitivo do Tema 1051, firmou-se a tese de que
“a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. E quanto aos honorários dispôs que ‘o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador)’”
;
d)
“no presente caso, o fato gerador da condenação em honorários sucumbenciais se deu com a sentença, a qual foi proferida em 21/08/2018, antes do ajuizamento da Recuperação Judicial. E o v. acórdão apenas majorou a condenação para 16%”;
e)

“o crédito, ora executado, teve como fato gerador a data da prolação da r. sentença e não do v. acórdão, estando, portanto, sujeito ao plano de recuperação judicial, devendo ser habilitado nos autos nº 1113802-23.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP”.

Assim, postulam sejam obstados os atos executórios, com a consequente reforma da decisão, para o fim de reconhecer que os honorários advocatícios sucumbenciais também devem se sujeitar ao plano de recuperação judicial, de modo que o agravado realize a habilitação do seu crédito nos autos da Recuperação Judicial nº 1113802-23.2018.8.26.0100, para recebimento nos termos do plano homologado.

Pois bem.

De início, destaco que a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, ainda que esteja em regime de recuperação judicial, exige a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas do processo, inadmitida a presunção de hipossuficiência.

Na hipótese, observa-se o balanço patrimonial negativo acostado no id. 7579644, o que denota a existência de crise financeira apta a ensejar a concessão da benesse.

Na sequência, verifico que as agravantes defendem a tese de que o crédito executado na demanda de origem (honorários advocatícios sucumbenciais) teve como fato gerador a data da prolação da respectiva sentença, ocorrida em 21/08/2018, e não do acórdão que julgou o recurso de apelação, estando, portanto, sujeito ao posterior plano de recuperação judicial, devendo ser habilitado nos autos nº 1113802-23.2018.8.26.0100, em trâmite perante a 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP.

O magistrado
a quo,
para rejeitar a impugnação apresentada, teceu a seguinte fundamentação:

“Pois bem, após compulsar detidamente os autos observo ao ID 8452244, sentença proferida pelo presente juízo em 21/08/2018 em que restou determinada:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC, de modo que condeno as demandadas a restituir ao autor, a quantia de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais), nos termos do art. 18, § 1º, inc. II do Código de Defesa do Consumidor, com correção monetária a partir do efetivo desembolso, 08/05/2013, e juros legais a partir da citação.

Condeno ainda as demandadas, solidariamente, ao pagamento referente aos danos materiais sofridos no valor de R$ 451,79 (quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), devendo ser corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação. No que tange aos danos materiais, condeno as demandadas, solidariamente, ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem atualizados com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Frisa-se que o autor deve devolver o automóvel às demandadas a partir do recebimento das importâncias ora impostas em condenação.

Condeno, ainda, as demandadas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. art. 85, §2º do CPC.

[...]

Ademais, noto que a referida sentença foi objeto de recurso de Apelação pela parte executada, porém foi negado provimento pela Quarta Câmara Cível, conforme se observa a seguir:

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e LHE NEGO PROVIMENTO. Em razão do insucesso, por força do art. 85, §11º, do novo código de processo civil,
majoro para 16% o percentual incidente para fins de cálculos de honorários.
É como voto.

[...]

À vista disso, conforme entendimento jurisprudencial recente do Superior Tribunal de Justiça, se a sentença que arbitrou os honorários for proferida depois do pedido de recuperação, o crédito terá necessariamente natureza extraconcursal, já que segundo o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação, mesmo que não vencidos, por outro lado se a sentença for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dela decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação (RECURSO ESPECIAL Nº 1.841.960 – SP (2018/0285577-2).

Nesse viés, ao ID 10968418, observo que foi concedida a recuperação judicial ao Grupo SHC, a qual representa os executados, em
13/09/2019
.

Conforme entendimento do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais possuem como fato gerador a data da sentença, assim,
constatado que a sentença que os arbitrou, foi alvo de apelação, a qual majorou os honorários para 16% (dezesseis por cento), a qual foi prolatada em 15/07/2020, ou seja, após a data do pedido de recuperação judicial, o crédito é extraconcursal e, por isso, não se submete à Recuperação Judicial”
.
[não existe grifo no original]

Da detida análise da controvérsia, em que pese o entendimento externado pelo magistrado prolator da decisão impugnada, observo que no julgamento da apelação cível submetida a esta Quarta Câmara Cível, não foi apreciada qualquer irresignação acerca do ajuste/afastamento do montante fixado na respectiva sentença a título de honorários advocatícios.

O que houve foi a mera majoração de 1% (um por cento), em atenção a dispositivo de lei (art. 85, §11, do CPC), em função do desprovimento do apelo.

Logo, não vislumbro que a fixação da aludida verba tenha ocorrido na data de 15/07/2020, quando da sua simples elevação em 1% (um por cento) por imperativo legal, mas sim na data da prolação da sentença (21/08/2018),

sujeitando-se, portanto, ao plano de recuperação, incidindo a tese firmada pelo STJ no tema 1.051:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A. R. Decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença para cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Deferimento da nova recuperação judicial da agravante em 16 de março de 2023. Crédito perseguido que se constituiu com a prolação da r. Sentença no processo de conhecimento, em 13 de dezembro de 2022. Tema 1051 do C. STJ que firmou a tese de que: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. Destaque no voto condutor do acordo do C. STJ de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador). Crédito que é concursal
. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 2318147-64.2023.8.26.0000; Ac. 17567794; Fernandópolis; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 09/02/2024; DJESP 19/02/2024; Pág. 1900)

Pelo exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para reconhecer que a verba honorária sucumbencial objeto do cumprimento de sentença de origem está sujeita ao plano de recuperação judicial das agravantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria para dar provimento ao recurso.
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.